Tribunal: TJSP
Processo: 1040782-62.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040782-62.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MURILO
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040782-62.2019.8.26.0100 -Voto no 13146
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1040782-62.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Murilo de Oliveira
Apelado: Banco Santander Brasil S.A.
Voto no 13.146
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. JUSTIÇA GRATUITA. Manutenção do
benefício, ante ausência de alteração na situação financeira
do autor. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Caracterização.
Requisitos presentes. Alteração apenas do montante da
condenação. Sentença reformada em parte. Apelação
parcialmente provida.
Vistos.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por dano moral, julgada improcedente pela
MM. Juíza Priscilla Bittar Neves Netto, por reconhecer como válida a
dívida oriunda da contratação, utilização e inadimplência de cartão de
crédito, e legítima a negativação perante os órgãos de proteção ao
crédito, com a condenação do autor no pagamento de multa por
litigância de má-fé em 2% sobre o valor da causa, além das custas e
honorários advocatícios fixados em 10%, também sobre o valor da
causa, observada a gratuidade processual concedida com relação a essa
condenação.
Inconformado, apela o autor a pedir a reforma
da sentença. Requer o afastamento da pena por litigância de má-fé, por
não estarem preenchidos os requisitos à sua configuração. Esclarece ter
exercido o seu direito de questionar o débito. Assevera que a
condenação em epígrafe não implica em revogação da concessão dos
benefícios da gratuidade processual.
Recurso tempestivo, desnecessário o preparo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040782-62.2019.8.26.0100 -Voto no 13146
3
por ser beneficiário da gratuidade processual.
Contrarrazões a folhas 217/223.
É o relatório.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por dano moral, por anotação irregular
perante os órgãos de proteção ao crédito.
O réu sustentou a contratação e utilização de
cartão de crédito. Afirmou o não pagamento de diversas faturas. Aduziu
o exercício regular de seu direito ao promover a cobrança, bem como a
negativação. Impugnou a inversão do ônus da prova. Questionou a
configuração de qualquer prejuízo passível de ser indenizado. Requereu
a improcedência da ação.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
A apelação comporta parcial provimento.
O recurso cinge-se ao pedido de afastamento da
condenação por litigância de má-fé e manutenção dos benefícios da
gratuidade processual com relação a execução das verbas de
sucumbência.
O pedido de manutenção dos benefícios da
justiça gratuita merece acolhimento, vez que nenhuma alteração na
situação econômica do autor foi demonstrada.
Destarte, a execução das verbas sucumbenciais
deverá permanecer suspensa, caso não seja demonstrada qualquer
alteração no estado de miserabilidade pelo prazo de cinco anos; findo
este, será extinta a dívida.
Com relação ao pedido de exclusão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040782-62.2019.8.26.0100 -Voto no 13146
4
condenação em multa por litigância de má-fé, nenhum reparo há a ser
feito.
A lide mostrou-se temerária e a atuação
enquadra-se no disposto no artigo 80, incisos I, II e V, do Código de
Processo Civil.
Imperiosa a manutenção da condenação para
coibir a utilização do processo com o intuito de alterar a verdade dos
fatos.
Apenas merece reparo o valor da multa a que
foi condenado, o qual fixo em 1,5% sobre o valor da causa corrigido,
nos termos do artigo 81, caput, do Código de Processo Civil.
No mais, a r. sentença equacionou corretamente
a questão.
A propósito:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - A apelada juntou
cópia da cédula de crédito bancário assinada -
Documento
não
impugnado
especificamente
-
Demonstrada a validade da cobrança, não há que se
falar em declaração de inexistência do débito - Multa
por litigância de má-fé devida, em razão da alteração
da verdade dos fatos - Indevida a indenização por
litigância de má-fé, pois não demonstrados os prejuízos
supostamente sofridos pelo réu - Sentença de
improcedência
reformada
em
parte
Recurso
parcialmente provido para excluir a condenação no
pagamento de indenização por litigância de má-fé.”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
10277722-43.2016.8.26.0224,
Rel.
Des.
Mendes
Pereira, j. em 7/03/2018).
“Apelação.
Ação
declaratória
de
inexistência de débito. Sentença que homologou a
renuncia à pretensão inicial. Recurso do autor. Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040782-62.2019.8.26.0100 -Voto no 13146
5
gratuita (art. 98 do CPC). Pessoa física. Os
documentos apresentados comprovam a incapacidade
financeira para suportar o custo do processo.
Litigância de má-fé caracterizada. Alteração da
verdade dos fatos. Alegação de desconhecimento de
origem da dívida, cuja ciência era inequívoca. Não
mudança de posição mesmo após juntada de provas
juntadas com a contestação. Multa reduzida para 05
(cinco) salários mínimos. Sentença reformada em
parte. Recurso parcialmente provido.” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1027715-13.2018.8.26.0602, Rel. Des. Elói Estevão
Troly, j. em 30/05/2019).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
RESTRIÇÃO DE CRÉDITO DEVIDA - USO DE
CARTÃO DE CRÉDITO EXERCÍCIO REGULAR DE
DIREITO - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO -
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
-
APLICAÇÃO
-
ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - FIGURA
DO
“IMPROBUS
LITIGATOR”
-SENTENÇA
IMPROCEDENTE
NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1015989-80.2016.8.26.0224, Rel. Des.
Lucila Toledo, j. em 07/02/2017).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto
o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040782-62.2019.8.26.0100 -Voto no 13146
6
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC
de 2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não
terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a
Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de
honorários advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento à
apelação para manter os benefícios da gratuidade processual ao autor e
reduzir a multa por litigância de má-fé para o patamar de 1,5% sobre o
valor da causa corrigido.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator